Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-64.2024.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-64.2024.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), KAREN SABRINA LIMA DA SILVA - CPF: 039.488.011-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O embargante alega contradição e omissão quanto à inércia processual e aos meios de localização do bem objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão a ser decidida consiste em saber se há no acórdão embargado omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração e, caso não haja, se a oposição do recurso tem caráter manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, não se verifica a existência de omissão ou contradição, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado. O embargante busca rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, nos termos do voto do relator (ID. 259431670).

Afirma o embargante que há contradição e omissão no acórdão que negou provimento ao recurso, fundado na ausência de pressupostos para a constituição e o regular desenvolvimento do processo, com suposta inércia em indicar novos meios de localização do veículo ou em requerer a conversão da ação. Aduz ainda que a parte Embargada oculta o bem e evita sua apreensão, agindo de má-fé. A negativa do recurso beneficia a inadimplência e prejudica a credora.

Assevera expedição de apenas um mandado de busca e apreensão e uma intimação para andamento processual, bem como, que tinha intenção de localizar o bem para satisfazer suas pretensões e evitar a conversão da demanda em Ação de Execução. Ressalta que sua solicitação, limitava-se à realização do bloqueio RENAJUD sobre o bem, o que é absolutamente comum e plausível em situações dessa natureza.

Afirma nunca ter se mantido inerte e que a extinção do feito, com base no artigo 485, IV, do CPC, é injustificada, pois houve regular prosseguimento do processo.

Requer “(...) O conhecimento e provimento do presente embargo de declaração para fim de reformar o r. acórdão que extinguiu a presente ação por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, visto que a parte nunca se manteve inerte nos autos, tendo apenas a expedição e um único mandado de busca e apreensão em face do bem”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Frise-se que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Vejamos.

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão, contudo, o que se verifica, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição a ser suprida, pois que as questões alegadas foram examinadas.

Carece a embargante de demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Carece a embargante de demonstração de
omissão
, pois, como bem ilustra a doutrina,
"A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio
. (...)
Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou
tribunal não tem
,
em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela
. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão."

(Júnior, 2022) JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo V. Dos Embargos de Declaração In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.

Não houve demonstração de omissão e contradição no acórdão. A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios alegados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão.

Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte
postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração
, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Ademais, vejamos o entendimento do c. STJ:

“
[...]
os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
(Grifei)

A manifestação judicial na direção de suas expectativas, pelo presente instrumento, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide.

Diante do exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025